Tribunal: STF
Processo: Rcl 80795
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 777 e 940 da RG. Inaplicabilidade. Súmula nº 279 do STF. Tema nº 800. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido. 



    1. Não há que se falar em violação do princípio da adstrição na decisão monocrática, uma vez que a análise em sede reclamatória com paradigma em tese de repercussão geral recai sobre decisão de Tribunal a Quo, a qual, no caso concreto, está fundamentada no precedente de repercussão geral que orientou a solução agravada, não extraindo essa moldura fático-jurídica do conhecimento do STF o fato de a inicial da reclamação estar fundamentada em teses de repercussão geral diversas.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás atuou nos limites de sua competência ao aplicar fundamentos do julgamento do Tema nº 800 da Repercussão Geral ao caso concreto, sobretudo porque eventual divergência do entendimento adotado pelo Juízo a Quo atinente à devolução de emolumentos demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, consoante disposto na Súmula nº 279 do STF – o que, por consequência, afasta o pleito com relação aos Temas nº 777 e nº 940 da Repercussão Geral.



    3. Tendo em vista a ausência de teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo Órgão de Origem ou de peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.